Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o, III, e 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006). A sentença também determinou o pagamento de compensação por danos morais. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, se caracteriza pela ofensa à integridade física ou à saúde da mulher, quando praticado em razão do gênero feminino. Trata-se de crime comum, instantâneo e que depende de resultado danoso para sua consumação.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
No caso em análise, os depoimentos da vítima, aliados a outros elementos de prova constantes dos autos, constituem prova robusta e suficiente para a condenação, sendo desnecessária a presença de testemunhas oculares, uma vez que os delitos de violência doméstica ocorrem, frequentemente, sem a presença de terceiros.
Inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade e comprovada a autoria e materialidade do delito, a condenação deve ser mantida, assim como a compensação por danos morais fixada uma vez estando o valor adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica se configura pela ofensa à integridade física ou saúde da mulher, sem a necessidade de prova específica de testemunhas oculares.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13o; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.